Tribunal: TJSP
Processo: 2082781-11.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2024-09-29
Data de publicação: 2024-09-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DEFERIMENTO DO PROCESSAMENTO. Insurgência contra decisão que deferiu o processamento da recuperação judicial da agravada. Documentação carreada aos autos suficiente para apreciação do pedido de recuperação judicial. Jurisprudência. Tampouco se sustenta a alegação de emprego abusivo do instituto da recuperação judicial. O administrador judicial exerce

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DEFERIMENTO DO PROCESSAMENTO. Insurgência contra decisão que deferiu o processamento da recuperação judicial da agravada. Documentação carreada aos autos suficiente para apreciação do pedido de recuperação judicial. Jurisprudência. Tampouco se sustenta a alegação de emprego abusivo do instituto da recuperação judicial. O administrador judicial exerce função fiscalizatória no procedimento de recuperação, cabendo a ele requerer ao Juízo a apuração de eventuais condutas ilícitas por parte da recuperanda, se entender o caso.
Recurso desprovido.